Tribunal: TJSP
Processo: 2080854-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de cobrança. Penhora de 30% dos proventos da executada. Impenhorabilidade do salário de acordo com o inciso IV, do art. 833 do CPC. Natureza alimentar desta verba. Existência de exceção implícita à regra da impenhorabilidade salarial do inciso IV do art. 833 do CPC, desde que demonstrado que o percentual de desconto pretendido sobre os vencimentos do executado não compromete a subsistência

Ementa:
Ação de cobrança. Penhora de 30% dos proventos da executada. Impenhorabilidade do salário de acordo com o inciso IV, do art. 833 do CPC. Natureza alimentar desta verba. Existência de exceção implícita à regra da impenhorabilidade salarial do inciso IV do art. 833 do CPC, desde que demonstrado que o percentual de desconto pretendido sobre os vencimentos do executado não compromete a subsistência de sua família. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.